Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. CONTA BANCÁRIA. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Nos termos do julgado, em relação às transferências bancárias realizadas dentro dos limites previamente autorizados pela correntista, o órgão colegiado não atribuiu responsabilidade à instituição financeira ré, revelando-se coerente a determinação de devolução somente dos valores que excederam o limite permitido.
3. Dos dois pedidos formulados na inicial (condenação do réu à restituição dos valores transferidos a terceiros irregularmente e indenização por dano moral) somente um foi acolhido, ainda de forma parcial, razão pela qual foi determinado que as partes arcarão com as despesas do processo e com honorários advocatícios em igual proporção.
4. Rejeitam-se os embargos declaratórios se, em detalhada análise do acórdão impugnado não se observa o erro material apontado, bem como, não se observa qualquer incoerência entre a fundamentação do acórdão e seu dispositivo.
5. Recurso desprovido.